Tribunal: TJES
Processo: 5005812-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005812-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONCALVES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005812-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADO: LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ SEGUROS S/A
em face de pronunciamento judicial que consta no ID 9253840 dos autos de origem, proferido pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação de busca e apreensão tombada sob o nº 5004826-20.2021.8.08.0011, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONÇALVES
, determinou a apresentação de regular comprovação da notificação de constituição em mora da devedora fiduciante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 1759097, evento 02, em síntese, o banco agravante aduz que:
(I)

“
No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato, e retornou com a informação de
'
desconhecido
'
”
(fl. 0
8
);

(II)
“
o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação, portanto, não se deve privilegiar a má fé do Agravado que não atualizou os seus dados cadastrais junto ao Agravante”
(fl. 08)
; e que
(I
II
)

“a
foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes”
(fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações, o banco agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, com o intuito de que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora e deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito ativo pretendido pelo recorrente (evento nº 1762684).

Contrarrazões inexistentes eis que ainda não houve citação na ação de origem.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ SEGUROS S/A
em face de pronunciamento judicial que consta no ID 9253840 dos autos de origem, proferido pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação de busca e apreensão tombada sob o nº 5004826-20.2021.8.08.0011, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
LUCIENE DE PAULO CAMPOS GONÇALVES
, determinou a apresentação de regular comprovação da notificação de constituição em mora da devedora fiduciante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 1759097, evento 02, em síntese, o banco agravante aduz que:
(I)

“
No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelos correios com Aviso de Recebimento, no endereço informando no contrato, e retornou com a informação de
'
desconhecido
'
”
(fl. 0
8
);

(II)
“
o devedor fiduciário criou embaraços para o recebimento da notificação, portanto, não se deve privilegiar a má fé do Agravado que não atualizou os seus dados cadastrais junto ao Agravante”
(fl. 08)
; e que
(I
II
)

“a
foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, pois o envio da correspondência registrada foi efetuado para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes”
(fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações, o banco agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, com o intuito de que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora e deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em juízo de cognição sumária, deferi o pedido de efeito ativo pretendido pelo recorrente (evento nº 1762684).

Nesta hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária, e em razão do não pagamento das parcelas a partir daquela de número 55, com vencimento em 15/12/2017, houve o vencimento antecipado de toda a dívida, que, atualizada, resulta no valor de R$ 44.764,90.

Com efeito, a ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3.º, do Decreto Lei n.º 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora)

Outrossim, segundo a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento já se configura a mora do devedor,
ex re.

Portanto, estando demonstrados os requisitos do

Decreto-lei nº 911/69, deve ser concedida a medida liminar de busca e apreensão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1299788/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 11/06/2010).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa. 3. Recurso especial provido (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008).

Neste caso, observo que o banco autor/agravante efetivamente cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (ID 9079779 dos autos de origem) ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (ID 9079775 dos autos de origem).

Compreendo que não há que se exigir a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência.

Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má intenção do devedor, que parece se ocultar do cumprimento de suas obrigações.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter indicado endereço com número inexistente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENT
O. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário. Insurgência da autora. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
Notificação devidamente enviada ao endereço constante do contrato. Carta com aviso de recebimento que restou devolvida à remetente em decorrência da inexistência de número. Devedor que informou endereço inexistente no contrato entabulado, em afronta ao princípio da boa-fé. Notificação eficaz para comprovação da mora.
Precedentes desta C. Câmara. Desnecessidade de emenda da petição inicial, sendo de rigor a imediata apreciação do pedido de liminar, com prosseguimento do feito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2144666-31.2021.8.26.0000; Ac. 14984119; Santana de Parnaíba; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 02/09/2021; rep. DJESP 09/09/2021; Pág. 2273)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de constituição em mora do réu/devedor.
Notificação extrajudicial remetida ao endereço do réu/devedor constante no contrato, fornecido presumidamente por ele mesmo, a qual retornou com a indicação de número inexistente. Dever da parte de informar seu endereço correto e de eventuais alterações. Falta de lealdade negocial. Constituição em mora devidamente comprovada.
Sentença anulada. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 1638372-5; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 14/06/2017; DJPR 10/07/2017; Pág. 350)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de regular comprovação da notificação de constituição em mora da recorrida, concedendo a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente na forma do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – PLEITO LIMINAR – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –– REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO – QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO QUE, NO CASO, SE EFETIVOU REGULARMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na contenda vertente, tanto a notificação extrajudicial efetuada
sponte propria
foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornou sob a rubrica “desconhecido”.

2.
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

3.
O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência.

4.
Reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de regular comprovação da notificação de constituição em mora da recorrida, concedendo a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente na forma do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.